Tribunal: TCU
Processo: 003.708/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1885/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.708/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Geraldina Augusta Lages de Melo (XXX.219.007-XX); Isabel Farias Vasquez (XXX.353.277-XX); Maria Jose da Silva Vitorio (XXX.030.737-XX); Paula Araujo Vieira (XXX.909.787-XX); Tania Maria Rodrigues da Silva (XXX.515.498-XX); Valeria Mayrink da Rocha (XXX.896.637-XX); Vania Rodrigues da Silva (XXX.522.988-XX); Vilma Aparecida Rodrigues Feliciano (XXX.206.588-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. o benefício pensional de Antonio Rodrigues da Silva (ato 51121/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. o benefício pensional de Byron Jose de Melo (ato 67985/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. o benefício pensional Mauri Da Rocha (ato 42788/2025) de deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Divisão, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. o benefício pensional de Joao Paulo Silva Vieira (ato 44099/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Divisão, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. o benefício pensional de Jaildo Jose Vitorio (ato 44189/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.6. o benefício pensional de Antonio Rodrigues da Silva (ato 16585/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal.